Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que atinja a honra ou provoque abalo psicológico considerável na pessoa, coloque em risco a integridade física e a saúde dela, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, o que não restou demonstrado nos autos.

2. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica direito à reparação por dano moral.

3. Apelação conhecida e provida.